Tribunal: STF
Processo: HC 79459
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-20
Data de publicação: 1999-10-20

Ementa:
EMENTA: I.  Extradição: habeas corpus contra a prisão
preventiva: cabimento se, requerido, o relaxamento foi negado pelo
Relator.
O decreto de prisão preventiva do extraditando traduz
constrangimento ilegal se visa a acautelar extradição que, de logo,
à vista dos motivos do pedido, se verifique ser inviável:
precedentes.
II.  Crime falimentar: prescrição consumada, seja à luz da
Súmula 147 - que se aplica também no processo de extradição - seja a
contar do encerramento efetivo da falência do extraditando.
III.  O indictment, no processo penal norte americano, é
assimilável, na lei brasileira, a pronúncia, para o fim de
verificar-se da existência de interrupção de prescrição, não à
denúncia: distinção irrelevante no caso, pois o prazo prescricional
já se exauriu também se contado desde o indictment.
IV.  Dupla tipicidade: inexistência, pois não há, no
direito brasileiro, figura em que se pudesse enquadrar - considerada
a descrição do indictment - o fato tipificado nos Estados Unidos
como crime de fraude eletrônica (wire fraud).